Tribunal: STF
Processo: RE 1462090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NEGADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE FORMA PRECÁRIA. 1. Em que pese a parte autora alegar que o relator não se manifestou em relação à especialidade do período de 01/10/1985 a 10/08/1988, não havendo recurso da requerente ante a sentença que, explicitamente, denegou a especialidade pleiteada, transitou em julgado a parte do decisum que não acolheu o trabalho especial pleiteado na exordial. 2. Da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora não comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de 10/10/1975 a 05/01/1977 e de 23/08/1980 a 06/05/1981, de 10/10/1984 a 10/09/1985, uma vez que não juntou nos autos qualquer informativo ou documentação sobre o exercício do labor nestes períodos (Formulários SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 etc), bem como que as funções de ajudante geral, operário e serviços gerais e servente não se encontram previstas na legislação previdenciária para enquadramento por presunção legal. Quanto ao período de 09/02/1989 a 17/08/1989, exerceu as funções de ajudante geral em empresa do setor industrial de bebidas, de forma que não há possibilidade de considerar como especial por presunção legal a atividade exercida. O PPP juntado aos autos, no mesmo sentido, indica que trabalhava no setor de expedição selecionando e conferindo os produtos não havendo indicação de qualquer fator de risco. 3. Em razão da revogação da tutela, necessária a devolução dos valores recebidos de forma precária pela parte autora, nos moldes da questão de ordem que reafirmou a tese jurídica relativa ao Tema Repetitivo 692/STJ, a qual efetuou acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’. 4. Agravo interno da parte autora improvido. Agravo interno do INSS provido.” (eDOC. 25, ID: 23cdbb13, p. 7-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, 201, § 1º, 230, do texto constitucional (eDOC. 28, ID: 6f59ffe8, p. 28).



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de devolução de valores recebidos a título de alimentos. Salienta preenchidos os requisitos para aposentadoria especial.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, destacou não estarem preenchidos os requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido:



    “A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei nº 3.807/60. 



    Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei nº 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). 



    O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei nº 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40. 



    Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos. 



    Embora o artigo 57 da Lei nº 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo. 



    De notar que, da edição da Lei nº 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei nº 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico. 



    A própria Lei nº 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial. 



    Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto nº 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997. 



    Destaque-se que o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica. 



    A redação original do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 foi alterada pela Lei nº 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5ª Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482. 



    É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto nº 53.831/64 e o Decreto nº 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355). 



    O Decreto nº 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde. 



    Por tais razões, até ser editado o Decreto nº 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde. 



    Todavia, com o Decreto nº 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2º do Decreto nº 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99). 



    Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial. 



    Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso especial nº 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto nº 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio , a atividade somente ser tempus regit actum á considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A). 



    (...)



    Saliento, ainda, que a atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 29/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 foram alterados pela Lei nº 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei nº 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde. 



    No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora não comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de 10/10/1975 a 05/01/1977 e de 23/08/1980 a 06/05/1981, de 10/10/1984 a 10/09/1985, uma vez que não juntou nos autos qualquer informativo ou documentação sobre o exercício do labor nestes períodos (Formulários SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 etc), bem como que as funções de ajudante geral, operário e serviços gerais e servente não se encontram previstas na legislação previdenciária para enquadramento por presunção legal. Quanto ao período de 09/02/1989 a 17/08/1989, exerceu as funções de ajudante geral em empresa do setor industrial de bebidas, de forma que não há possibilidade de considerar como especial por presunção legal a atividade exercida. O PPP juntado aos autos, no mesmo sentido, indica que trabalhava no setor de expedição selecionando e conferindo os produtos não havendo indicação de qualquer fator de risco.” (eDOC. 25, ID: 23cdbb13, p. 3-6)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 848.466-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.393.000-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.467.207-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024)



    De outro lado, observo que o Tribunal de origem determinou a devolução dos valores recebidos em razão da tutela provisória anteriormente concedida. Confiram-se, no ponto, trecho do acórdão recorrido:



    “Por fim, revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, deve ser comunicado o INSS, pelo meio mais expedito e normalmente utilizado, independentemente do trânsito em julgado. 



    Determino, em razão da revogação da tutela, a devolução dos valores recebidos de forma precária pela parte autora, nos moldes da questão de ordem que reafirmou a tese jurídica relativa ao Tema Repetitivo 692/STJ, a qual efetuou acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora e dou provimento ao agravo interno do INSS, para determinar, em razão da revogação da tutela, a devolução dos valores recebidos de forma precária pela parte autora.



    Quanto à questão, verifico que no julgamento ARE 722.421/MG, Tema 799 da repercussão geral, o Tribunal fixou a seguinte tese: A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação ao preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, no mais, verifico que o assunto versado no recurso corresponde ao Tema 799 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 722.421/MG. Assim, quanto ao ponto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente